Tribunal: TJES
Processo: 5006021-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Explosão
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006021-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFERSON ROSSATI PINTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento da revisão criminal para absolvição por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas já apreciadas em sede de apelação criminal; (
ii
) estabelecer se a decisão condenatória contrariou texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à mera revaloração de provas, devendo ser fundamentada na demonstração cabal de erro judiciário, nulidade processual ou apresentação de novas provas que justifiquem a absolvição ou redução da pena.
4. A decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, que não admitem a utilização da revisão criminal como uma segunda apelação.
5. O agravante reitera argumentos já debatidos e rejeitados em apelação criminal, embargos de declaração e recurso especial, sem apresentar elementos novos que justifiquem a revisão da condenação.
6. O art. 621, I, do Código de Processo Penal, exige que a decisão condenatória seja contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não se verifica no caso concreto.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Jeferson Rossati Pinto
face a decisão monocrática proferida no id. 9084177, que não conheceu da revisão criminal, considerando a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
no id. 9515336, requer o agravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja conhecida e provida a revisão criminal, para absolver o requerente por atipicidade da conduta.

Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, a fim de que se mantenha irretocada a decisão monocrática objurgada.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MAURI VICENTE:-

Boa tarde, Excelências, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Presidente da sessão, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Gostaria também de destacar que é uma honra estar aqui hoje participando desta sessão, juntamente ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a quem gostaria de render minhas homenagens, pois foi um dos meus primeiros símbolos para mim, Sua Excelência como magistrado na comarca de Muqui, onde resido, meu pai, defensor público, na época, e eu já ia aos fóruns de vez em quando, já com 9, 10 anos, e Sua Excelência magistrado na comarca. Com certeza, foi uma figura ímpar para mim e poder seguir essa carreira e estar aqui hoje é realmente uma honra participar junto com Sua Excelência. Quero deixar registrado meu apreço e um abraço que meu pai mandou para Vossa Excelência, Desembargador Pedro.

E hoje nós estamos aqui para discutir sobre um processo ao qual ingressamos com essa revisão criminal, e gostaria de, primeiramente, mencionar que esse processo nos chegou e ao analisarmos, geralmente quando pegamos uma ação penal e vemos a possibilidade, talvez, de uma revisão criminal, vamos buscar novas provas, porque é a base, novas provas para se poder fazer e se discutir e ver como podemos, talvez, tentar mexer no julgado, por assim dizer.

Porém, ao verificar esses autos, nós verificamos que dentro dos autos havia uma situação que deveria ser vista, e não revista, pois essa situação não foi vista em momento algum nos julgamentos do processo.

Quando da decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Éder Pontes, Sua Excelência mencionou um ponto que eu gostaria de trazer a atenção. Foi falado o seguinte, que não basta uma dúvida para lograr êxito, mas sim uma prova firme e objetiva. E é isso que a defesa encontrou nos autos. Quando observamos nos autos, lá nas páginas 77/78, nós temos um laudo, um laudo pericial, que nada mais é do que uma prova firme e robusta. Quando falamos de um laudo, é alguém experiente, é um expert que fala sobre isso. E, nesse caso, quem falou nesse laudo, podemos observar, foi Wellington Moraes Neves, que era habilitado, especialista em explosivos industriais não convencionais. Ele é um policial civil, tanto que no cabeçalho vem: Superintendência de Polícia Especializada, SPE, Delegacia de Armas, Munições e Explosivos, DAME. Ao fazer esse laudo, ele deu vários nortes para que pudéssemos analisar.

Antes de falarmos um pouco aqui, podemos observar o tipo penal, trata-se do tipo penal do artigo 251. O tipo penal do artigo 251, nós podemos perceber, em seu caput, diz:

Explosão

Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Então, precisa ter o tipo penal, que caracteriza que seria um material explosivo. Não se pode condenar alguém se o material não for explosivo. Isso é uma leitura ao inverso desse tipo penal. A condenação tem que ter esse tipo.

E, quando nós analisamos esse laudo pericial, dentre o histórico que podemos observar na página 37, a descrição do material fala assim, eu vou ler até um certo ponto para entendermos, diz: “o material que recebemos é um dispositivo tecnicamente descrito como foguete manual iluminativo”, está em caixa alta, “com paraquedas, já utilizado”, ou seja, já queimado, “servindo comumente a embarcações fluviais, marítimas e lacustres, como equipamento de salvatagem de porte obrigatório nas embarcações, pois trata-se de sinalizador de socorro”. Isso é o material que foi aprendido e que estava sendo analisado pelo expert naquela oportunidade.

Continuando o seu histórico, a descrição: “é disparado a partir de um foguete, tipo tubo PVC, lançamento manual, que abriga em seu interior o dispositivo iluminativo, sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva”. Está aqui, entre vírgulas: “sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva a base de nitrato colorido, existente em várias cores”. O resto vai explicando um pouco mais como funciona esse material iluminativo.

E quando se pergunta, lá na parte dos quesitos, ele vem perguntando várias coisas, tipo de artefato, pra que serve, ele fala, em um item, que a sua queda incandescente pode causar, dependendo por meio atingido, incêndio ou queimadura. Dependendo se não foi atingido ao topo, se no ar não apagou, se cair, ele pode, talvez, naquela queda, queimar, não explode, não é explosivo. Pode fazer aquela queimadura.

Pesquisando um pouco mais, até em julgados do STJ, do STF, aqui no próprio Tribunal, difícil achar alguns julgados desse tipo, mas achamos uma doutrina explicando sobre a questão de material iluminativo e fala que dependendo da carga, a potência, até poderia se ter desse tipo. Porém, quando a resposta do item 5 fala: “o peso do material iluminativo vai variar de acordo com o fabricante, e o que recebemos, por estar queimado, não é possível avaliar qual seria o peso nem a sua carga”. Então, nesse caso, não podemos usar isso contra ele.

Na verdade, esse material, se for explosivo, com certeza ele teria explodido, teria dado uma explosão naquela hora, e as fotos que podemos observar da vítima, infelizmente, nos autos, seria muito pior. Ali foi uma queimadura que teve nela, infelizmente.

Nessa situação, podemos observar que o fato ocorreu há muito tempo, em um Réveillon, uma virada de ano, em que muitas pessoas têm esse costume. Até, em um certo ponto, a meu ver, não era nem necessário delongar, porque esse fato, podemos perceber, é claro e mostra que não é explosivo, mas foi dito ainda na sentença que há uma situação que ele, por não ter olhado para o material, assumiu o risco de jogar onde quer que caísse. Mas quando observa-se, após o laudo, existem caixas, existem cópias dessa situação mostrando que o jeito certo de soltar o foguete é não olhar para ele, é virar. Geralmente na caixa fala assim, você olhar e jogar.

Então, se um fabricante manda fazer assim, como que podemos falar que se ele fez isso, ele está assumindo o risco de jogar onde quer que seja? Ele estava acima da copa das árvores, onde manda se soltar esse tipo de foguete, estava no terceiro andar de um prédio, acima da copa das árvores, ele foi na sacada, e como fez, como de fato muitos faziam isso. Hoje em dia, sabemos que há muito mais informação sobre o assunto, hoje em dia, às vezes, as pessoas não fazem tanto como antes, mas isso ocorreu, agora fugiu o ano, mas foi lá para 2010, 2011, isso tem muitos anos já, o processo transcorreu há muito tempo, teve todos os trâmites processuais e recursais.

Então lá em 2010, não tínhamos a informação e muita conscientização como tem hoje. E havia muito desse tipo de pessoa que chegava para soltar os fogos da varanda, da rua, para comemorar a virada do ano, aquele fim do ano e o início de um novo ano. Era isso que ocorreria naquelas épocas. Hoje ainda alguns fazem, mas, talvez, em outros locais. A informação que temos hoje, muitos não soltam esses fogos, gostam de assistir os fogos que são feitos em alto-mar, embarcações que se colocam em alto-mar para soltar os fogos. Antigamente, lembra-se, não era lá, era na areia que soltavam os fogos. Então, todo mundo tinha essa questão. E ele pegou e seguiu isso sem nenhum objetivo de machucar, de ferir, ou de assumir esse risco. Simplesmente foi fazendo conforme se fazia naquela situação.

E ele seguiu o material que ele pegou, não era explosivo, ele queria iluminar o céu, como todos faziam com esses fogos, e queria, naquele momento também, ser mais um que estava fazendo aquilo.

Conforme podemos perceber, até um fato que me chamou muita atenção, eu o conheci há pouco tempo, na verdade não fui advogado dele na outra fase, mas sim meu amigo Roger, que está aqui sentado. E conversando, vendo essa situação, já se passaram quase 15 anos desse processo, Jeferson é um empresário, tem uma pequena empresa em Vila Velha, onde trabalha com a família, tem hoje uma filha, já com 11 anos de idade, Sofia, vai fazer 12 anos agora, dia 15 de julho. E por esse simples fato que aconteceu, logicamente que não queremos minorar o resultado do que aconteceu, nós condoemos da vítima. Nós tentamos de tudo, até contato, tentamos ver no passado, mas ela hoje, se não me engano, busquei informações, trabalha no cartório lá em Minas Gerais, é advogada também, nos autos podemos ver que ela já era advogada na época, não entrou com nenhuma ação regressiva, não entrou com ação de indenização. Aquele fato, ela entendeu que foi um fato, infelizmente, que ocasionou aquilo nela.

Então, nós podemos observar que, por aquele fato, naquele dia, hoje ele está sofrendo o risco de ser preso, porque a sentença levou ao regime inicial semiaberto. Agora, depois de 15 anos, não estamos aqui apenas querendo afetar a questão emocional, a questão moral, falar: “não vamos fazer isso porque ele não merece. Não, não é isso. Queremos que olhem atentamente esse laudo, que realmente mostra que o material não é explosivo. Ele poderia ser tipificado em uma outra situação, uma lesão corporal, de repente, que aconteceu aquilo ali, mas não explosivo nessa situação.

Então, a defesa vem aqui clamar a Vossas Excelências, que com o olhar que sabemos que Vossas Excelências têm, um olhar sábio, um olhar consciente, com a experiência de vida, olhem para o Jeferson como um ser humano, um par nosso, criado também por Deus, e podemos perceber que hoje com a sua família, ele pode ser ceifado, talvez, do convívio familiar, não que nós aqui queremos que quem faça não pague por aquilo, mas que pague dentro do justo, dentro do devido grau do que fez. E aqui a defesa entende que está se passando do ponto, está indo além do que realmente ele fez naquele momento.

Queremos deixar registrado que realmente buscamos contato com a vítima, tentando ver realmente se havia algo que ainda poderíamos fazer, mas não logramos êxito em conversar com ela, o nome que pesquisamos do documento, por ser chefe de cartório, só com a hora marcada e estar lá presente e a defesa não foi a Minas Gerais com esse objetivo, até porque, se ela não veio buscar, entendemos que talvez ela já virou a página, mas Jeferson ainda não. Jeferson, já há 15 anos, sofre como ação penal tramitando, e agora em vias de ser preso.

Então, essa ação revisional busca que seja reparado um dano que está prestes a ser feito, ele ser preso no regime semiaberto, sendo que o fato que aconteceu não foi com material explosivo, conforme podemos observar e comprovar, não apenas por uma dúvida que nós temos, mas sim com um laudo, um laudo que afirma que esse material não é explosivo. Se não é explosivo, não há como tipificar no artigo 251 ao qual ele foi tipificado nesse crime.

E é com essas palavras que eu gostaria de agradecer a Vossas Excelências pela atenção, muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Jeferson Rossati Pinto
face a decisão monocrática proferida no id. 9084177, que não conheceu da revisão criminal, considerando a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
no id. 9515336, requer o agravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja conhecida e provida a revisão criminal, para absolver o requerente por atipicidade da conduta.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o requerente objetiva a absolvição por atipicidade da conduta
.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau, analisada e mantida por este e. Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de apelação criminal à época interposto pela defesa, contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois, a defesa repete os pedidos já realizados em sede de recurso de apelação criminal, e já devidamente analisados pelo eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, relator do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 0001162-98.2007.8.08.0062, que apreciou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, absolvição por ausência de dolo, e redimensionamento da dosimetria.

Outrossim, relacionado à aludida ação penal, também foram opostos embargos de declaração, e interposto recurso especial, que não foi admitido.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto [...]”. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de

origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.

O acórdão recorrido está em consonância com o

entendimento consolidado desta Corte
,

de que não cabe revisão criminal

q
uando utilizada como nova apela
ç
ão
,

com vistas ao mero reexame de fatos e

p
rovas
,

quando não verificados os
p
ressupostos
p
revistos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula

n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO

CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um

segundo recurso de apela
ç
ão
,

p
ois o acolhimento da
p
retensão revisional

reveste-se de excepcionalidade
,

cingindo-se às hipóteses

p
revistas no art. 621
,

do

Cód
i
go de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr

0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Subprocuradoria de Justiça, em parecer no id. 9712135. Confira-se:

De fato, não se pode ignorar que a tese trazida pela douta defesa do ora agravante já foi objeto de deliberação, não havendo que se falar, portanto, em reanálise do pleito sem a existência de qualquer novo elemento capaz de ensejar a reabertura da discussão, sendo o não conhecimento a medida que se impõe ao caso.

Assim, diante da inexistência de qualquer dúvida de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
09/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Desembargadores, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada, em especial, os argumentos trazidos na sustentação oral realizada pelo Dr. Fabio Mauri Vicente.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de agravo regimental interposto em favor de Jeferson Rossati Pinto, contra a decisão monocrática proferida (ID. 9084177), que não conheceu da revisão criminal, considerando a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID. 9515336), requer o agravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja conhecida e provida a revisão criminal absolvendo o requerente por atipicidade da conduta.

Aduz o agravante que o laudo pericial acostado aos autos às fls. 77/78, afasta a tipicidade da conduta, uma vez que para a configuração do tipo penal seria necessária a presença de um material explosivo, elemento não existente na circunstância fática, já que a descrição do dispositivo que atingiu a vítima, seria um “foguete manual iluminativo”.

Tal dispositivo, ainda segundo o perito, “é disparado a partir de um foguete, tipo tubo PVC, lançamento manual, que abriga em seu interior o dispositivo iluminativo, sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva a base de nitrato colorido, existente em várias cores”.

Fixadas tais premissas, extraio que o Nobre Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva, proferiu seu judicioso voto no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que a decisão monocrática proferida no sentido de não conhecer da ação revisional se mostra adequada, haja vista o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em atenta análise ao caderno processual e ao voto condutor, não tenho dúvidas em acompanhá-lo na conclusão apresentada, uma vez que ao longo da instrução processual e dos recursos interpostos, a tese de que o artefato pirotécnico utilizado pelo agravante não seria um material explosivo foi amplamente debatida, razão pela qual não deve ser conhecida a ação revisional.

Apesar de tal conclusão, peço permissão aos Nobres Pares, apenas para tecer algumas poucas considerações acerca do tema ora debatido.

O tipo penal imputado ao agravante estabelece como elementos do crime “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem,
mediante explosão
, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:”

Com base nisso, volto-me para o laudo pericial confeccionado pelo perito da Superintendência de Polícia Especializada da Delegacia de Armas, Munições e Explosivos:

“O material que recebemos é um dispositivo tecnicamente descrito como FOGUETE MANUAL ILUMINATIVO com pára-quedas, já utilizado, ou seja, já queimado, servindo comumente a embarcações, fluviais, marítimas e lacustres como equipamento de salvatagem de porte obrigatório nas embarcações, pois trata-se de sinalizador de SOCORRO.

E disparado a partir de um foguete tipo tubo de PVC, lançamento manual, que abriga em seu interior o dispositivo iluminativo, sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva, a base de nitrato colorido (existem várias cores), que ao serem disparados, atingem altura de trezentos metros e dão início a queima do dispositivo iluminativo, momento em que o pára-quedas se abre e propicia a queda lenta do dispositivo, em torno de quarenta segundos.

Durante esse tempo o dispositivo queima e gera grande luminosidade, aproximadamente de trinta mil candelas.
A propulsão inicial do dispositivo é feita pela queima de pólvora.
”

É de conhecimento geral, que a queima da pólvora é uma reação de combustão rápida que tem o condão de gerar gases e pressão, caracterizada por uma
explosão controlada
.

É preciso ponderar, que o foguete manual iluminativo, não é classificado como um explosivo perigoso e de grande destruição, tanto é assim, que é item de seu uso obrigatório em embarcações, conforme exigido pela Marinha do Brasil.

Contudo não se pode afastar que o foguete manual iluminativo, tal qual foi utilizado pelo ora agravante, é acionado por meio de uma explosão, diante da reação inerente à queima da pólvora para acionamento do dispositivo.

Soma-se a isso, o fato de que o referido dispositivo é definido como não perigoso, quando usado de forma correta e de acordo com as orientações apontadas pelo fabricante, o que não se pode constatar nestes autos.

No caso em comento, verifico que houve o uso sem a estrita observância das regras de segurança, voltado para local com grande quantidade de pessoas, ocasionando grave
violação à integridade física da vítima
, mediante
explosão
causada pela queima da pólvora que realizou a
propulsão do dispositivo iluminativo composto por

substância
que, conforme o laudo pericial, “queima e gera grande luminosidade”.

Extrai-se, portanto, que todos os elementos do tipo penal estão delimitados na conduta perpetrada pelo agravante, conforme devidamente demonstrado desde a sentença condenatória prolatada.

Assim, como muito bem salientado pelo Culto Relator “diante da inexistência de qualquer dúvida de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.”

Diante de tais elementos, acompanho na íntegra o voto do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, para negar provimento ao agravo regimental.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO e

HELIMAR PINTO.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006021-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFERSON ROSSATI PINTO

Advogado(s) do reclamante: FABIO MAURI VICENTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes pares, t
rata-se de
a
gravo
r
egimental interposto em favor de
Jeferson
R
ossati Pinto
face a decisão monocrática proferida
no id.
9084177
, que
não conheceu da
re
visão criminal,
considerando
a ausência de
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do C
ódigo de Processo Penal.

Nas
razões
recursais

no id.
9515336
,
requer o
a
gravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja conhecida e provida a revisão criminal, para absolver o requerente por atipicidade da conduta.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o requerente objetiva a absolvição por atipicidade da conduta
.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau, analisada e mantida por este e. Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de apelação criminal à época interposto pela defesa, contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois, a defesa repete os pedidos já realizados em sede de recurso de apelação criminal, e já devidamente analisados pelo eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, relator do recurso interposto nos autos da Ação Penal nº 0001162-98.2007.8.08.0062, que apreciou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, absolvição por ausência de dolo, e redimensionamento da dosimetria.

Outrossim, relacionado à aludida ação penal, também foram opostos embargos de declaração, e interposto recurso especial, que não foi admitido.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto [...]”. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a
Subp
rocuradoria de Justiça, em parecer no id.
9712135. C
onfira-se:

De fato, não se pode ignorar que a tese trazida pela douta defesa do ora agravante já foi objeto de deliberação, não havendo que se falar, portanto, em reanálise do pleito sem a existência de qualquer novo elemento capaz de ensejar a reabertura da discussão, sendo o não conhecimento a medida que se impõe ao caso.

Assim, diante da inexistência de qualquer dúvida de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da
r
evisão
c
riminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. relator para Negar provimento ao agravo

Eminentes Desembargadores, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada, em especial, os argumentos trazidos na sustentação oral realizada pelo Dr. Fabio Mauri Vicente.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de agravo regimental interposto em favor de Jeferson Rossati Pinto, contra a decisão monocrática proferida (ID. 9084177), que não conheceu da revisão criminal, considerando a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID. 9515336), requer o agravante a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja conhecida e provida a revisão criminal absolvendo o requerente por atipicidade da conduta.

Aduz o agravante que o laudo pericial acostado aos autos às fls. 77/78, afasta a tipicidade da conduta, uma vez que para a configuração do tipo penal seria necessária a presença de um material explosivo, elemento não existente na circunstância fática, já que a descrição do dispositivo que atingiu a vítima, seria um “foguete manual iluminativo”.

Tal dispositivo, ainda segundo o perito, “é disparado a partir de um foguete, tipo tubo PVC, lançamento manual, que abriga em seu interior o dispositivo iluminativo, sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva a base de nitrato colorido, existente em várias cores”.

Fixadas tais premissas, extraio que o Nobre Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva, proferiu seu judicioso voto no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que a decisão monocrática proferida no sentido de não conhecer da ação revisional se mostra adequada, haja vista o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em atenta análise ao caderno processual e ao voto condutor, não tenho dúvidas em acompanhá-lo na conclusão apresentada, uma vez que ao longo da instrução processual e dos recursos interpostos, a tese de que o artefato pirotécnico utilizado pelo agravante não seria um material explosivo foi amplamente debatida, razão pela qual não deve ser conhecida a ação revisional.

Apesar de tal conclusão, peço permissão aos Nobres Pares, apenas para tecer algumas poucas considerações acerca do tema ora debatido.

O tipo penal imputado ao agravante estabelece como elementos do crime “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem,
mediante explosão
, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:”

Com base nisso, volto-me para o laudo pericial confeccionado pelo perito da Superintendência de Polícia Especializada da Delegacia de Armas, Munições e Explosivos:

“
O material que recebemos é um dispositivo tecnicamente descrito como FOGUETE MANUAL ILUMINATIVO com pára-quedas, já utilizado, ou seja, já queimado, servindo comumente a embarcações, fluviais, marítimas e lacustres como equipamento de salvatagem de porte obrigatório nas embarcações, pois trata-se de sinalizador de SOCORRO.

E disparado a partir de um foguete tipo tubo de PVC, lançamento manual, que abriga em seu interior o dispositivo iluminativo, sendo este uma mistura pirotécnica não explosiva, a base de nitrato colorido (existem várias cores), que ao serem disparados, atingem altura de trezentos metros e dão início a queima do dispositivo iluminativo, momento em que o pára-quedas se abre e propicia a queda lenta do dispositivo, em torno de quarenta segundos.

Durante esse tempo o dispositivo queima e gera grande luminosidade, aproximadamente de trinta mil candelas.
A propulsão inicial do dispositivo é feita pela queima de pólvora.
”

É de conhecimento geral, que a queima da pólvora é uma reação de combustão rápida que tem o condão de gerar gases e pressão, caracterizada por uma
explosão controlada
.

É preciso ponderar, que o foguete manual iluminativo, não é classificado como um explosivo perigoso e de grande destruição, tanto é assim, que é item de seu uso obrigatório em embarcações, conforme exigido pela Marinha do Brasil.

Contudo não se pode afastar que o foguete manual iluminativo, tal qual foi utilizado pelo ora agravante, é acionado por meio de uma explosão, diante da reação inerente à queima da pólvora para acionamento do dispositivo.

Soma-se a isso, o fato de que o referido dispositivo é definido como não perigoso, quando usado de forma correta e de acordo com as orientações apontadas pelo fabricante, o que não se pode constatar nestes autos.

No caso em comento, verifico que houve o uso sem a estrita observância das regras de segurança, voltado para local com grande quantidade de pessoas, ocasionando grave
violação à integridade física da vítima
, mediante
explosão
causada pela queima da pólvora que realizou a
propulsão do dispositivo iluminativo composto por

substância
que, conforme o laudo pericial, “queima e gera grande luminosidade”.

Extrai-se, portanto, que todos os elementos do tipo penal estão delimitados na conduta perpetrada pelo agravante, conforme devidamente demonstrado desde a sentença condenatória prolatada.

Assim, como muito bem salientado pelo Culto Relator “diante da inexistência de qualquer dúvida de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação.”

Diante de tais elementos, acompanho na íntegra o voto do Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, para negar provimento ao agravo regimental.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargdor